Tribunal: TJSP
Processo: 2203050-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PENHORA – Bloqueio de quantias em conta corrente e conta assemelhada à caderneta de poupança – Inadmissibilidade – Demonstração de que as quantias são inferiores a quarenta salários mínimos – Impenhorabilidade até esse valor – Não demonstração de sua prescindibilidade ou de fraude - Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.